Tribunal: TCU
Processo: 002.760/2000-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APOSENTADORIA. APOSENTADORIA

Inteiro teor:
Acórdão 3074/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria em benefício de Mário Lindinor Bastos Brito, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o ato de concessão em questão foi encaminhado pelo controle interno do TRT da 5a Região em 24/1/2000 (peça 3, p. 45-50), tendo sido proposto, naquela ocasião, pela então 2a Secretaria de Controle Externo, que o órgão de origem apurasse se o ato de concessão em benefício do interessado teria sido obtido de forma irregular, tendo em vista a existência de procedimento judicial para apuração de irregularidade no uso de Certidão do INSS, bem como de Liminar em Mandado de Segurança em favor do interessado - e, ainda, pelo fato de o ato concessório não estar disponível para apreciação no Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e Concessão - SISAC; Considerando que, no ano de 2009, a então Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, elaborou instrução com proposta de legalidade do ato de concessão de aposentadoria do interessado, conquanto o Parquet especializado tenha emitido parecer manifestando-se pelo sobrestamento do exame até a decisão definitiva no Processo 2009.33.00.011089-0 - Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Federal objetivando a anulação da concessão, proposta que foi acolhida pelo Relator à época, Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, em 20/3/2015, a Advocacia Geral da União encaminhou parecer noticiando que a Ação Civil Pública n. 2009.33.00.011089-0 foi extinta por ilegitimidade da parte, sem julgamento de mérito; Considerando que a ação judicial, que motivou o sobrestamento dos presentes autos, foi extinta, não havendo mais obstáculo para o prosseguimento do feito, deve ser levantado o sobrestamento do presente processo; Considerando que houve o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria constante deste processo em 24/1/2005; Considerando que o ato de concessão em questão ainda não foi cadastrado na base de dados do sistema e-Pessoal, como determina o art. 3o da Resolução 353/2023; Considerando as propostas uníssonas da unidade técnica do MPTCU, no sentido de que que não se verifica a hipótese de revisão de ofício a qualquer tempo no caso de comprovada má-fé, prevista no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que houve o atendimento à determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 351/2003-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Adylson Motta, prolatado nos autos do TC Processo 001.665/2001-0 ao apreciar Representação formulada por Comissão Parlamentar do Senado Federal sobre possíveis irregularidades praticadas pelo TRT da 5a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal; e nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, II, 260 do Regimento Interno, em: a) levantar o sobrestamento deste processo; b) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, após seu cadastramento, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Mário Lindinor Bastos Brito (XXX.836.245-XX), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; c) expedir o comando especificado no subitem 1.8. 1. Processo TC- Processo 002.760/2000-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 007.940/2009-0 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 001.665/2001-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Mário Lindinor Bastos Brito (XXX.836.245-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastre o ato de concessão de aposentadoria de Mário Lindinor Bastos Brito (XXX.836.245-XX) e disponibilize as informações pertinentes em meio eletrônico, por intermédio do Sistema e-Pessoal, nos termos do art. 3o da Resolução 353/2023; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.